Tribunal: TJES
Processo: 5001342-16.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001342-16.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS FAIXAS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em face de ente público municipal, em razão da satisfação da obrigação, fixando honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00. A parte apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 229.310,92), ou, subsidiariamente, majorados para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em execução contra a Fazenda Pública, quando o valor do proveito econômico é expressivo e plenamente mensurável e o valor da causa não é baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 3º, do CPC prevê critérios objetivos e vinculantes para a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública figura no processo, sendo devido a aplicação de percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação por equidade somente se justifica quando o valor da causa for muito baixo, ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

5. No caso concreto, a obrigação somente foi quitada após o ajuizamento da execução, sendo o proveito econômico da exequente claramente mensurável, no valor de R$ 226.323,45, correspondente ao montante pago pelo Município e aceito pela Apelante. Tal circunstância afasta a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

6. Deve ser aplicado o percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, em consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A fixação por apreciação equitativa somente é admissível em hipóteses excepcionais, como nas causas de valor muito baixo, irrisório ou inestimável, nos termos do Tema 1.076 do STJ. Em execução extinta por satisfação do crédito após o ajuizamento, o proveito econômico corresponde ao valor efetivamente pago, sobre o qual devem incidir os honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 – REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2128058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ON HIGHWAY BRASIL LTDA.
contra a sentença de ID 15770486, integralizada pela decisão de ID 15770493, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, julgou extinto o processo, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, além de condenar o ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa.

Nas razões recursais (ID 15770498), a Apelante sustenta, em síntese:
(1)
que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, sendo a apreciação equitativa medida excepcional, aplicável apenas quando não for possível mensurar o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ; e
(2)
que, no caso concreto, o valor da causa é expressivo — R$ 229.310,92 (duzentos e vinte e nove mil
e
trezentos e dez reais e noventa e dois centavos) — assim como o proveito econômico é plenamente mensurável.

Requer, assim, o provimento da apelação para que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.
S
ubsidiariamente, a majoração dos honorários fixados por apreciação equitativa, para o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no ID 15770504, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
a
exequente, ora apelante, ajuizou a presente execução visando ao recebimento do saldo devedor decorrente de contrato firmado com o Município de Alfredo Chaves/ES, relativo à aquisição de um Ônibus Rural Escolar – ORE 2, pelo valor
total de
R$ 398.500,00 (ID 15769808).

Nos termos contratuais, o pagamento deveria ser efetuado em até 10 dias úteis após a liquidação da despesa (Cláusula Sexta, item 6.1, e Termo de Referência, subitem 7.15 – ID
s
15769808
e
15769814). A entrega do veículo foi comprovada mediante Termo de Recebimento Definitivo, datado de 30 de maio de 2024 (ID 15769817).

O Município realizou pagamento parcial de R$ 172.176,55 em 20 de agosto de 2024 (ID 15769818), permanecendo inadimplente quanto ao saldo remanescente. Assim, a execução buscou a cobrança do valor residual, atualizado, no montante de R$ 229.310,92, valor atribuído à causa.

Após a citação, o
Município requereu, ainda dentro do prazo, a suspensão do feito por 120 dias (ID 15769829), alegando estar implementando política municipal
de resolução dos conflito através de
métodos consensuais
, pedido deferido
pelo magistrado
a quo
.

Posteriormente, o
Ente Público
informou a quitação do débito executado, juntando comprovantes de pagamento realizados em 14 de fevereiro de 2025, no
valor total de
R$ 226.323,45 (ID 15769831 e ID 15769832).

Em seguida, a exequent
e, ora Apelante,
manifestou-se (ID 15770485) reconhecendo a satisfação da obrigação principal, mas requerendo a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Sobreveio a sentença recorrida, que
extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, e, aplicando o art. 85, § 8º, do CPC, fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Pois bem
. A questão a ser apreciada por este Colegiado recursal restringe-se à análise da adequação da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecida na r. sentença.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um regramento pormenorizado e objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, buscando conferir maior segurança jurídica e valorizar a indispensável atuação do advogado na administração da Justiça. A regra, disposta no artigo 85, § 2º, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Quando a Fazenda Pública figura como parte no processo, seja como vencedora ou vencida, o legislador criou uma sub-regra específica, detalhada no § 3º do artigo 85. Este dispositivo estabelece faixas de percentuais escalonadas e decrescentes, que incidem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, de acordo com o montante envolvido. Trata-se de uma norma cogente, que, em princípio, afasta a discricionariedade do julgador na fixação da verba, impondo-lhe a aplicação dos critérios matemáticos ali

previstos. A intenção é, a um só tempo, proteger o erário de condenações excessivas em causas de valor elevado e garantir uma remuneração justa ao advogado nas causas de menor expressão econômica contra o Poder Público.

No entanto, o próprio Código de Processo Civil, ciente de que a rigidez das regras percentuais poderia levar a situações de manifesta injustiça, previu no artigo 85, § 8º que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

A interpretação e o alcance deste dispositivo foram objeto de intenso debate, culminando no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (Tema 1076, STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese em análise, a extinção do processo se deu em razão da satisfação da obrigação; contudo, é importante destacar que o pagamento não foi espontâneo. O Município somente quitou o valor devido após o ajuizamento da execução, por meio de pagamentos realizados em 14 de fevereiro de 2025, que totalizaram R$ 226.323,45, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 15769831 e 15769832).

Dessa forma, evidencia-se que
a exequente obteve proveito econômico perfeitamente mensurável, correspondente precisamente ao valor pago após a instauração da demanda, qual seja, R$ 226.323,45
.

Considerando tal montante, não se está diante de hipótese de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, situações que autorizariam a aplicação excepcional do art. 85, § 8º, do CPC. Pelo contrário, trata-se de valor expressivo, o que impõe a aplicação obrigatória das faixas percentuais previstas no § 3º do art. 85 do CPC, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

A causa envolve a Fazenda Pública e possui proveito econômico certo e delimitado, razão pela qual a base de cálculo enquadra-se na primeira faixa do art. 85, § 3º, I, do CPC (proveito econômico de até 200 salários mínimos). Considerando salário mínimo de R$ 1.518,00 adotado para 2025, verifica-se que o valor executado amolda-se perfeitamente ao limite legal.

Ressalte-se, ainda, que embora o valor inicial da causa fosse R$ 229.310,92, o proveito econômico efetivo foi de R$ 226.323,45, montante aceito pela própria apelante ao reconhecer a satisfação integral da obrigação (ID 15770485). Essa diferença não altera a conclusão jurídica, pois o critério para fixação dos honorários deve incidir sobre o valor efetivamente obtido pela parte vencedora.

Tal entendimento encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido que, em virtude da extinção da execução, corresponde ao montante da dívida executada
” (STJ, AgInt no REsp: 2128058/RS, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento em 09/09/2024, Terceira Turma, publicado em 12/09/2024).

À vista disso, o recurso merece parcial provimento, para fixar a verba honorária sucumbencial no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$ 226.323,45 (duzentos e vinte e seis mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao montante do débito pago pelo Município após o ajuizamento da execução
,
em estrita observância ao art. 85, § 3º, I, do CPC, e ao Tema 1.076 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela exequente/apelante, correspondente ao valor pago pelo Município após o ajuizamento da execução.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão do provimento parcial do recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela exequente/apelante, correspondente ao valor pago pelo Município após o ajuizamento da execução.